Tribunal: CARF
Processo: 10215.720586/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduarda Lacerda Kanieski
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta bancária de titularidade do contribuinte, cuja origem não seja comprovada por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996. O ônus da prova para elidir a presunção legal incumbe ao sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE CUSTOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime de lucro presumido, a base de cálculo é determinada mediante a aplicação dos percentuais legais sobre a receita bruta, não se admitindo a dedução de custos e despesas.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
É legítima a aplicação da multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, não se configurando confisco nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE.
Esgotados os meios previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/1972 para intimação pessoal ou postal, é legítima a intimação por edital, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.
PROVA BANCÁRIA. LICITUDE.
É lícita a requisição, pela autoridade fiscal, de informações bancárias diretamente à instituição financeira, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, conforme entendimento firmado pelo STF (ADI 2.390 e RE 601.314 – Tema 225).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720586/2013-93
ACÓRDÃO
1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMUEL M. DE FREITAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta
bancária de titularidade do contribuinte, cuja origem não seja comprovada
por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996. O ônus da prova para elidir a presunção legal incumbe ao
sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE CUSTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime de lucro presumido, a base de cálculo é determinada mediante
a aplicação dos percentuais legais sobre a receita bruta, não se admitindo a
dedução de custos e despesas.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
É legítima a aplicação da multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996, não se configurando confisco nos termos do art. 150, IV, da
Constituição Federal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
REGULARIDADE.
Esgotados os meios previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/1972 para
intimação pessoal ou postal, é legítima a intimação por edital, não havendo
nulidade por cerceamento de defesa.
PROVA BANCÁRIA. LICITUDE.
É lícita a requisição, pela autoridade fiscal, de informações bancárias
diretamente à instituição financeira, nos termos do art. 6o da Lei
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
2
Complementar no 105/2001, conforme entendimento firmado pelo STF
(ADI 2.390 e RE 601.314 – Tema 225).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e a prejudicial de mérito aventadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Samuel M. de Freitas, em face da
decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, consubstanciada no Acórdão no 14-97.801, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada contra Autos de Infração lavrados para exigência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, referentes
ao ano-calendário de 2009, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, no valor total de
R$ 629.823,35.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
3
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório elaborado pela DRJ a seguir
transcrito:
“(...)
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fl.141, relata a fiscalização que o contribuinte
apresentou DIPJ para o ano calendário de 2009, com tributação pelo Lucro Presumido.
Aduz que a contribuinte informou valor de receitas brutas zeradas, enquanto a
movimentação financeira prestadas pelas Instituições Bancárias alcançou o montante
aproximado de 6 milhões de reais (AC 2009).
Requisitou através do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIF 243, Livros Diário e
Razão, ou Caixa, bem como os extratos bancários de contas de sua titularidade.
O prazo para atendimento da intimação expirou, sem que fosse dada resposta, motivando
a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira destinada à
Instituição Bancária.
Intimou a contribuinte através do TIF 043/NUFIS/2013, para esclarecimentos a respeito
das origens dos créditos/depósitos efetuados na conta de sua titularidade, sendo referido
termo devolvido pelos Correios, motivo pelo qual afixado edital na Agência da Receita
Federal de Itaituba.
Esgotou-se o prazo e não houve resposta, motivando o reenvio do TIF 043 ao sujeito
passivo, pelos correios. Novamente, o prazo extinguiu-se sem qualquer manifestação do
sujeito passivo.
Os rendimentos omitidos, caracterizados pelos depósitos de origem não comprovada,
foram considerados como receita/faturamento para apuração dos tributos devidos, sendo
lançados Autos de Infração.
Relata a fiscalização que, uma vez que a empresa é revendedora de combustíveis e a
opção do sujeito passivo foi pela tributação com base no lucro presumido, deve ser
aplicado 1,6% sobre a receita bruta. Assim como os valores omitidos em cada mês servem
como referência de faturamento para cálculo de PIS e COFINS.
Da impugnação.
Ciente da autuação, o contribuinte apresenta impugnação ao lançamento, alegando, em
síntese, o abaixo disposto.
Requer nulidade do procedimento fiscal sob a alegação de que a notificação do termo de
conclusão ou encerramento fiscal, que foi enviado em (26/06/2013) pela RFB e recebido
pelo contribuinte em (05/07/2013), foi no mesmo endereço que consta nos documentos e
cadastro da RFB, portanto é flagrante a nulidade das notificações e edital de intimação,
devendo o referido MPF restabelecer os prazos para a manifestação e apresentação de
documentos pelo contribuinte, sob pena de ferir o princípio do contraditório e da ampla
defesa.
Pugna que seja desconsiderada a movimentação bancária, levantada pelos Auditores
Fiscais, uma vez que, acessados de forma ilegal, sem autorização judicial e ou do
Contribuinte. Acrescenta que houve afronta à CF, além do fato que a conta bancária citada
pelos Auditores, de no 023706-6, agencia 0759, não pertence ao Sujeito Passivo.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
4
Argumenta que a RMF deveria ter sido expedida com base em relatório circunstanciado,
elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por
seu chefe imediato, no qual deveria constar a motivação da proposta de expedição da RMF
que demonstrasse, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese
de indispensabilidade prevista na legislação.
Alega violação da garantia à liberdade, à intimidade e à vida privada, com afronta ao §1o
do art. 145 da CF, ao quebrar o sigilo bancário da impugnante.
Acrescenta, que o art. 42 da lei no 9.430/96 autorizou o lançamento com base em
depósitos bancários, desde que haja identificação dos depósitos ou autorização judicial,
para que a autoridade possa demonstrar quais são os indícios veementes para concluir se
houve omissão de receita ou consumo, aquisição de bens ou mercadorias correspondentes
a custos ou despesas operacionais em montantes incompatíveis com a atividade
empresarial ou patrimonial do sujeito passivo, o que não foi demonstrado pela autoridade
lançadora. Cita inclusive, a Súmula do antigo TFR no 182.
Requer afastamento da multa de 75% por ser confiscatória.
Requer dedução do lançamento dos custos de aquisição de mercadorias.
Alega que não há como desconhecer a origem da movimentação financeira, porque na
própria investigação tributária e no lançamento fiscal, os Auditores mencionam a origem
na compra e venda de combustíveis, e desde seu início a contribuinte vem trabalhando
com permissão legal - a venda de combustíveis, estando totalmente legalizada no ramo de
derivados de combustíveis.
Alega juntada de autorização da ANP - Agência Nacional de Petróleo.
Defende a exclusão da tributação ante a comprovada não incidência nas operações de
combustíveis, dos reflexos de COFINS e PIS/PASEP, sendo assegurado por lei a alíquota
zero.
Protesta pela juntada de novos documentos.
É o relatório.”
(grifamos)
A 7a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, para reconhecer a aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS sobre a receita bruta
da venda de combustíveis no comércio varejista, nos termos do art. 42 da MP n° 2.158-35/2001, e
o art. 5o, §1o inciso II, da Lei n° 9.718/98, mantendo hígida a autuação relativa ao IRPJ, CSLL e
acréscimos.
A ementa do acórdão recorrido recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO FISCAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
5
A ciência dos termos emitidos durante o procedimento fiscal pode ser feita pessoalmente,
por via postal ou via eletrônica, não havendo ordem de preferência entre elas, sendo que,
quando resultar improfícuo um dos meios previstos, será por edital.
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida no art. 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996, os créditos efetuados
em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada
pelo contribuinte, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam
omissão de receita.
SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA ÀS AUTORIDADES FISCAIS.
A LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de sigilo bancário, permitiu o
acesso e utilização pelas autoridades da administração tributária de documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa. A norma não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas sim em sua transferência da órbita bancária à fiscal.
PIS/COFINS. VENDAS DE COMBUSTÍVEIS. COMERCIANTE VAREJISTA ALÍQUOTA ZERO.
As alíquotas do PIS/COFINS estão reduzidas a zero quando aplicáveis sobre receita bruta
que a autoridade lançadora caracterizou como decorrente da venda de combustíveis por
comerciantes varejistas.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO OCORRÊNCIA.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao confisco
determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
O Decreto 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito federal
determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser apresentados
conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado fazê-lo em outro
momento processual, salvo na ocorrência de estritas hipóteses previstas no parágrafo 4o
do art. 16 do referido Decreto. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (e-fls.
290/354), em que controverte as seguintes matérias:
(i)
Preliminar de mérito
o Suscita a nulidade do Auto de Infração por vício nas intimações realizadas
durante o procedimento fiscal;
(ii)
Prejudicial de mérito
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
6
o Argui a incidência da prescrição intercorrente, eis que o prazo de julgamento
em primeiro grau foi de cinco anos e três meses;
(iii)
Mérito
o Alega a improcedência da autuação, eis que a constituição do crédito
tributário baseou-se exclusivamente em depósitos e transferências
bancárias, os quais, por si só, não caracterizam rendimentos tributáveis, pois
representam mera movimentação financeira;
o Invoca os princípios da motivação dos atos administrativos (art. 37, caput, e
art. 93, X, da CF/88), bem como o direito constitucional ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), argumentando que a autoridade fiscal
deveria ter realizado diligências adicionais para comprovar a efetiva
ocorrência de omissão de receita;
o Defende que a lavratura do auto de infração apenas com base em
presunções, indícios ou conjecturas afronta o princípio da segurança
jurídica, que exige a comprovação efetiva do fato gerador;
o Sustenta a ilegalidade na obtenção de informações bancárias sem
RMF/ordem judicial, em flagrante violação ao sigilo bancário;
o No plano fático-probatório, aponta erro de identificação da conta bancária
utilizada como suporte no lançamento, a qual, segundo declaração fornecida
pela agência de Itaituba em 12/06/2013, não pertence à Recorrente;
o Afirma que a própria fiscalização apurou, no Auto de Infração,
movimentação financeira trimestral em 2009 de aproximadamente R$ 1,44
mi; R$ 1,177 mi; R$ 1,689 mi; e R$ 1,720 mi, e que essa movimentação
corresponde às operações de compra e venda de combustíveis e derivados
oriundas da atividade que desenvolve.
É o relatório.

VOTO
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
7
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 22/10/2019 (e-fl.
287), vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 22/11/2019 (e-fls. 371), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em sede recursal, a Recorrente renova a preliminar já suscitada na impugnação,
arguindo a nulidade do Auto de Infração em razão de supostos vícios nas intimações lavradas no
curso do procedimento fiscal.
Sustenta, de início, que o procedimento fiscal teria sido instaurado por meio do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 02.1.02.2012-00157-0, no âmbito do Processo
Administrativo no 10215.720586/2013-93, em 26/06/2013. Nessa mesma data, protocolou pedido
de dilação de prazo junto à Agência da Receita Federal em Itaituba/PA, em resposta ao Termo de
Verificação Fiscal, o qual, todavia, foi indeferido pelo Auditor-Fiscal responsável.
Alega, ainda, que as notificações e intimações anteriores ao termo de conclusão do
procedimento estariam eivadas de nulidade insanável, pois:

o Aviso de Recebimento (AR) referente à intimação expedida em 08/05/2013 teria sido
devolvido ao remetente em 25/05/2013, sem entrega ao contribuinte;

o edital de intimação de 2013 foi afixado apenas internamente na agência da Receita
Federal em Itaituba/PA, sem publicação em diário oficial, jornal de grande circulação ou
outro meio idôneo, o que teria inviabilizado a ciência regular do sujeito passivo;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
8

a primeira notificação efetivamente recebida pela contribuinte teria ocorrido apenas em
05/07/2013, quando lhe foi entregue o termo de conclusão do procedimento no endereço
constante do cadastro da própria RFB, circunstância que, em seu entender, comprovaria a
irregularidade dos atos pretéritos.
Afirma que tais falhas configurariam cerceamento de defesa, em afronta aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), impondo a
nulidade do procedimento fiscal.
Cumpre registrar, entretanto, que ao contrário do alegado, o procedimento fiscal
não se iniciou em 26/06/2013, mas sim em 17/09/2012, por ocasião da expedição do Termo de
Início de Fiscalização no 243/2012 (e-fls. 3/9), pelo qual a Fiscalizada foi intimada a apresentar
diversos documentos, dentre os quais: extratos de todas as contas correntes, de investimento e de
poupança mantidas em instituições financeiras no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, bem
como Livros Diário e Razão ou Livro Caixa relativos ao período de 01/01/2008 a 31/12/2009.
O referido termo foi encaminhado via Correios (código SZ377604448BR) para o
endereço TV Getúlio Vargas, no 384, bairro Crepurizão, Município de Itaituba/PA – o mesmo em
que, posteriormente, a Recorrente confirma ter recebido o Termo de Encerramento da Ação
Fiscal. Segundo consta do sítio eletrônico dos Correios, a entrega ocorreu em 21/09/2012.
Todavia, no corpo do AR devolvido à Delegacia não havia carimbo ou matrícula do empregado
responsável pela entrega, razão pela qual a Autoridade Fiscal expediu o Ofício no 43/2012 (e-fls. 6)
solicitando esclarecimentos ao Coordenador Comercial dos Correios em Santarém. Veja-se o seu
teor:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
9

Em resposta (e-fls. 8), os Correios confirmaram que houve erro operacional quanto
à aposição das informações no AR, mas atestaram que a correspondência foi efetivamente
entregue em 21/09/2012:

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
10
Decorrido o prazo sem a apresentação da documentação requisitada, a Fiscalização
expediu, em 22/10/2012 (e-fls. 10/14), Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira, por meio da qual obteve os extratos da conta do Banco Bradesco, Agência 0759, conta
no 023706-6 (e-fls. 15/58).
Na sequência, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 043/2013, pelo qual a
Recorrente foi instada a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta bancária. O termo foi novamente enviado ao mesmo endereço
constante do Termo de Início de Fiscalização, retornando à DRF/Santarém com a anotação
“Destinatário não apresentou-se para receber”, conforme histórico do objeto RA022080249BR (e-
fls. 80).
Diante da ausência de recebimento, a intimação foi realizada por edital, afixado em
03/04/2013, com ciência em 18/04/2013. Permanecendo silente a contribuinte, foi expedido novo
Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 82/100), encaminhado para o mesmo endereço e recebido em
07/05/2013 (e-fls. 101).
Ainda assim, a Recorrente não apresentou a documentação comprobatória
solicitada nem prestou esclarecimentos acerca da movimentação financeira objeto da fiscalização,
o que ensejou o encerramento da ação fiscal e a lavratura do Auto de Infração.
Ademais, cumpre destacar que a confirmação do recebimento, pela própria
Recorrente, do Termo de Verificação Fiscal, do Auto de Infração e respectivos anexos,
encaminhados juntamente com o Termo de Encerramento, no mesmo endereço para o qual
haviam sido anteriormente remetidas as intimações (e-fls. 155), evidencia a regularidade das
comunicações processuais e fragiliza a alegação de que não teria recebido qualquer intimação
anterior à data de 07/05/2013.
De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a veracidade das alegações
recursais, a suposta ausência de intimação durante o procedimento fiscal não ensejaria, por si só,
a nulidade do Auto de Infração.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
11
O procedimento fiscal constitui fase pré-processual, de natureza inquisitória,
destinada à apuração da ocorrência do fato gerador e à formação da convicção do Auditor-Fiscal
acerca da existência de obrigação tributária. Conforme destacam Marcos Vinícius Neder e Thaís de
Laurentiis, tal fase “Assenta-se num procedimento, mas não traz, como consequência, a
instauração de um contencioso.”1
Os atos administrativos emitidos nessa etapa, como o Mandado de Procedimento
Fiscal, Termo de Início de Fiscalização, entre outros, são instrumentos de controle interno e
execução das atividades fiscais, não se confundindo com atos decisórios da fase litigiosa. o
momento oportuno para o contribuinte se manifestar contra a validade das provas obtidas pela
autoridade fiscal é a impugnação, que dá início à fase contenciosa e, portanto, ao processo
administrativo.
Nessa linha, bem andou a decisão de primeira instância ao assentar que a ausência
de apresentação de documentos durante a fiscalização não compromete o direito de defesa, na
medida em que, no processo administrativo instaurado com a impugnação, ao sujeito passivo é
plenamente assegurada a oportunidade de contraditar a acusação e juntar elementos probatórios.
No caso, os elementos que instruem o Auto de Infração e o processo administrativo
dele decorrente permitiram à Recorrente pleno conhecimento dos fatos apurados e ensejaram o
efetivo exercício de sua defesa, como demonstra a densidade argumentativa de sua impugnação.
Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
3
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em prejudicial de mérito, a Recorrente argui a ocorrência de prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, afirmando que a impugnação foi protocolada em
31/07/2013 e que a ciência da decisão de primeira instância somente ocorreu em 22/10/2019
(remessa Correios JC804116350 BR), de modo que houve lapso superior a cinco anos e três meses
entre a defesa e o julgamento na DRJ. Alega que tal demora viola o art. 5o, LXXVIII, da Constituição

1 NEDER, Marcos Vinícius; De Laurentiis, Thaís. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4. ed.
São Paulo: Editora Edda, 2024. E-book.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
12
Federal (duração razoável do processo), bem como os princípios e regras da Lei no 9.784/1999
(eficiência, razoabilidade, motivação) e o art. 24 da Lei no 11.457/2007, que fixa o prazo de 360
dias para decisão administrativa a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos do
contribuinte.
Todavia, a pretensão da Recorrente envolve tema já pacificado no âmbito deste c.
CARF por meio da Súmula CARF no 11, cujo enunciado vincula o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Também não há o que se falar em violação ao art. 24 da Lei no 11.457/2007, que
estabelece aparente obrigação à administração pública, de proferir decisão no prazo máximo de
360 dias, na medida que referido dispositivo não prevê qualquer consequência jurídica para o
descumprimento do prazo nele estabelecido. Trata-se, assim, de prazo de natureza imprópria,
dirigido à Administração, sem efeito sobre os atos praticados fora do limite temporal.
Diante desses fundamentos, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

4
DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente sustenta equívoco na identificação da conta bancária que
teria servido de suporte ao lançamento. Alega que o Termo de Intimação Fiscal no
043/NUFIS/2013 fez referência à conta Banco Bradesco, agência 0759, conta no 023706-6, a qual,
segundo declaração emitida pela agência de Itaituba em 12/06/2013, não lhe pertenceria. Afirma
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
13
que sua conta correta seria a agência 0759-5, conta no 0023207-6, inclusive comprovada por
cartão bancário juntado aos autos. Com base nisso, pleiteia a nulidade do lançamento por vício
essencial no objeto da prova, por se tratar de conta estranha ao sujeito passivo.
No plano jurídico, a Recorrente defende que:
(i)
depósitos ou transferências podem constituir sinais exteriores de riqueza,
mas não configuram, por si sós, renda ou proventos tributáveis, sendo o fato
gerador do imposto de renda a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica (CTN, art. 43);
(ii)
o art. 42 da Lei no 9.430/1996 somente autorizaria a utilização de depósitos
bancários como presunção de omissão de receita quando individualizados e
demonstrado nexo com acréscimo patrimonial; no caso, a fiscalização não
teria identificado depositantes nem comprovado aumento patrimonial
compatível;
(iii)
a Administração teria invertido indevidamente o ônus da prova, limitando-se
a somar créditos bancários e a exigir justificativas genéricas, sem promover
diligências complementares para apuração da origem dos valores (como
identificação de depositantes, cruzamentos fiscais ou análise de estoque e
fornecedores).
Alega, ainda, que, se a fiscalização considerava indispensável o acesso a dados
bancários, deveria ter formalizado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), tendo, entretanto, solicitado diretamente extratos e justificativas de origem dos créditos
como se já detivesse tais dados, sem RMF formal e sem ordem judicial. Nessa linha, sustenta
afronta às garantias constitucionais de sigilo bancário e de dados.
A decisão de primeira instância, contudo, enfrentou de forma clara, objetiva e
devidamente fundamentada todas essas alegações, afastando-as com base na legislação aplicável
e na jurisprudência consolidada. A Recorrente, em sede recursal, limita-se a reproduzir os
argumentos já deduzidos na impugnação, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar o
decidido.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
14
Por tais razões, e por comungar integralmente da fundamentação constante do v.
Acórdão recorrido, valho-me da faculdade conferida pelo art. 114, § 12, inciso I, do RICARF,
adotando como razões de decidir os fundamentos da decisão de primeira instância, nos termos
que seguem:
“(...)
No que se refere a questão da constitucionalidade e de afronta a princípios
constitucionais e/ou ilegalidades de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional, levantadas pela requerente, constituem matérias que ultrapassam os
limites da competência para julgamento na esfera administrativa, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
Enquanto vigentes no ordenamento jurídico, cabe à Administração a sua aplicação, sendo
reservado ao Judiciário apreciar eventual inconstitucionalidade, nos termos da
Constituição Federal, notadamente art. 102.
Deve-se considerar que a LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de
sigilo bancário, permitiu o acesso e utilização pelas autoridades da administração
tributária de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
eferentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver procedimento
fiscal em curso.
Ao contrário do que argumenta a impugnante, há relatório circunstanciado emitido pela
autoridade fiscal, presente à fls. 13/15 dos autos, justificando a necessidade dos
extratos bancários, em conformidade com o disposto no art 3o, inciso VII do Decreto
3.724/2001, que regulamentou o art. 6o da LC no 105/2001.
Assim,
o
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
(STF)
ao
analisar
os
questionamentos dos dispositivos da Lei Complementar (LC) 105/2001, em especial o seu
art. 6o, que permite à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes
fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial, decidiu, por maioria
de votos, que a norma citada não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, não havendo, portanto, ofensa à Constituição Federal.
Por conseguinte, as informações bancárias obtidas regularmente e usadas
reservadamente no processo pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo
bancário, e estão contempladas pelo ordenamento jurídico vigente, pelo que não podem
ser obstadas.
No que tange à apuração fiscal, leva-se em consideração ainda, que com o
advento da Lei 9.430/96, está previsto em seu artigo 42, que no caso de omissão de
receitas decorrentes de valores creditados em contas bancárias, ao fisco cumpre, tão-
somente provar o indício, como de fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a
infração imputada, é estabelecida pela própria lei, tratando-se de presunção legal relativa,
júris tantum, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a conseqüente exigência
atribuída ao contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas
omitidas.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
15
Para tanto, constou nos autos termos de intimação para que o contribuinte
demonstrasse com documentação hábil e idônea, a origem de entrada de tais recursos,
além de assegurados nesta fase, o contraditório e ampla defesa,.
Assim é, que cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação entre
cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do
recurso, fato não demonstrado pelo contribuinte. Deste modo, ocorrendo os dois
antecedentes da norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o
contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo, o conseqüente é a presunção da omissão.
Portanto por presunção prevista em lei, não há necessidade de se provar
que o numerário creditado em conta de sua titularidade, aproveitou ao contribuinte,
aderindo ao seu patrimônio e ensejando a tributação.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se
dá pela mera constatação de um crédito bancário, considerado isoladamente. Pelo
contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
numerários creditados, conforme descrição literal do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Portanto, existe uma relação mútua e lógica entre o fato conhecido – ser
beneficiado por um crédito bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir
receitas.
Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o
dinheiro surgido na conta bancária, sem justificativa, provém de rendimentos/receitas não
declarados.
A criação de presunções legais em nosso sistema jurídico tem fundamento previsto no
Código de Processo Civil, tanto o anterior como o novo, decorrente da Lei no 13.105/2015
(Novo Código de Processo Civil-CPC), que assim dispõe em seu art. 374:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato gerador” (as chamadas
presunções legais), a produção de tais provas é dispensada. Neste caso, ao Fisco
cabe provar tão-somente o fato indiciário (depósitos bancários) e não o fato jurídico
tributário (obtenção de rendimentos/receita).
Ressalte-se que a referência à Súmula 182 do extinto TRF, referem-se à situações
anteriores ao art. 42 da Lei 9.430/96, e por reportarem-se à legislação então vigente
àquela época, não servem como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados em lei editada posteriormente.
A impugnante defende ainda, a improcedência da autuação, sob a alegação de que a
conta 23.706-6 da ag. 0759, não lhe pertence.
Efetivamente, a movimentação bancária a que a impugnante foi intimada a
comprovar a origem dos depósitos e créditos era de sua titularidade.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
16
Ocorre, que os lançamentos bancários que originaram a presente autuação,
decorreram da movimentação bancária da conta 23.207, ag. 0759, de titularidade da
impugnante, conforme facilmente se infere dos extratos bancários às fls. 15/58, e dos
anexos aos referidos Termos de Intimação dirigidos à então fiscalizada, para comprovação
da origem dos créditos.
O contribuinte assume o ônus legalmente previsto de que, não comprovada a origem dos
créditos efetuados em contas de sua própria titularidade, tais lançamentos bancários
serão presumidos como receitas omitidas.
Pelo exposto, sem reparos ao procedimento fiscal.
Da Base de Cálculo - Lucro Presumido - Receita Bruta
As questões levantadas pela impugnante, de que a fiscalização deveria deduzir os custos
na aquisição de mercadorias, não pode ser acatada.
A base de cálculo do imposto de renda das empresas tributadas pelo lucro presumido,
será determinada mediante aplicação de percentuais fixados no art. 15 da Lei no 9.249/95,
de acordo com a atividade da pessoa jurídica, sobre a receita bruta auferida no trimestre,
para determinação do “lucro” (por presunção, no caso) sobre o qual incidirá a tributação
do IRPJ e da CSLL
Assim, em se tratando de Lucro Presumido – caso tratado, não se leva em conta os
efetivos custos e despesas da empresa, mas apenas os presume, através de coeficientes
elencados na lei, que, por sua vez, são aplicados sobre a receita bruta. E nos percentuais
de apuração do lucro presumido já se consideram os custos inerentes à atividade
desenvolvida, incidindo a tributação, portanto, apenas em relação à parcela do lucro.
No presente caso, a fiscalização constatou, conforme item 21 do seu Termo de Verificação
Fiscal, que a atividade exercida pela empresa era revendedora de combustíveis, motivo
pelo qual considerou as receitas omitidas como decorrentes de tal atividade, e foram
tributadas única e exclusivamente ao percentual de 1,6% sobre a receita bruta, conforme
inciso I, do §1o do referido art. 15 da Lei n° 9.249/95:
(...).”
(grifamos)
À luz de todo o exposto, mantenho a decisão de primeira instância por seus
próprios fundamentos.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e prejudicial de mérito
aventadas para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720586/2013-93
17
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 394
DF CARF MF
Original